Tribunal: STF
Processo: Rcl 77449
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra decisão do Tribunal de Justiça do respectivo Estado, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2053423-64.2025.8.26.0000, que teria desrespeitado a quarta medida cautelar exarada nos autos da ADPF nº 828.



    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo narra que, na origem, foi movida pelo Município de Bertioga a Ação de Reintegração de Posse nº 0001288-98.2013.8.26.0075 em desfavor de Lidiane Vaz Pereira e outros, objetivando “a remoção dos moradores, com demolição das edificações construídas no local.”.



    Relata que fora deferida medida liminar, determinando a expedição de mandado de reintegração que deveria ter sido cumprido no dia 27/04/20, todavia tal providência restou suspensa com o advento da pandemia da Covid-19 por meio de decisão embasada na ADPF nº 828.



    Informa que, cessadas as restrições impostas pela pandemia, o Juízo de origem, ao apreciar novo pedido de cumprimento da ordem de reintegração, “consignou a necessidade de observação da ADPF 828/DF e da Lei nº 14.216/2020, determinando, expressamente, a provocação do Grupo de Apoio às Ordens de Reintegração de Posse”.



    Prossegue discorrendo que, 



    “após o Município ter apresentado um Plano de Reintegração de Posse, a nova juíza que assumiu a respectiva Vara de Bertioga passou a considerar desnecessária a intervenção da Comissão Regional de Soluções Fundiárias por que uma audiência de conciliação, realizada em 22/02/2018, seria suficiente para afastar a necessidade de observância ao disposto na ADPF 828/DF (decisão anexa). 



    Após questionamentos desta Defensoria Pública, o Juízo de primeiro grau entendeu, novamente, que “Não há qualquer razão para nova intervenção da Comissão Regional de Soluções Fundiárias no presente feito, isto porque já houve realização de audiência de mediação presidida pela Comissão em questão, em observância ao artigo 2º, §4º da Lei 14.216/2020” (decisão anexa). 



    E, na mesma decisão, determinou-se a expedição de mandado de reintegração de posse para o dia 28/03/2025.”



     Ressalta que



    “NÃO HOUVE INTERVENÇÃO DA COMISSÃO REGIONAL DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS PORQUE A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, REPITA-SE, FOI REALIZADA EM 22/02/2018 (ANEXO), ANTERIOR À PANDEMIA, À ADPF 828 E À PRÓPRIA EXISTÊNCIA DA COMISSÃO REGIONAL DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS.”



    Afirma que “interpôs agravo de instrumento em face da referida decisão, porém, o pedido liminar para suspensão da ordem de reintegração de posse e encaminhamento à Comissão Regional de Soluções Fundiárias foi indeferido.”



    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo assevera a vulnerabilidade das famílias residentes na área litigiosa, reportando-se ao levantamento produzido por agente socióloga do seu quadro de funcionários, em junho de 2023, por meio do qual se constatou “a existência de cerca de 60 famílias, das quais 36 responderam ao levantamento realizado à época”, cujo estudo revelou que 



    “a maioria (77%) das famílias respondentes residem, em média, há mais de 10 anos na comunidade. A maioria das famílias da comunidade é formada por núcleos familiares compostos por adultos e por crianças e adolescentes (58% do total das 36 famílias), sendo 36% com 2 ou mais crianças e/ou jovens no domicílio. Entretanto, vale apontar que, apesar de haver prevalência de famílias compostas por 2 ou 4 pessoas (61%), foram também identificadas pessoas que residem sozinhas (22% do total da amostra).



    (...)



    Pessoas idosas compõem 22% dos domicílios da amostra, as quais possuem necessidade de cuidados específicos em saúde.



    (...)



    13% dos domicílios possui pelo menos uma pessoa com deficiência. Considera-se essa uma porcentagem elevada de pessoas com deficiência na comunidade. Destaca-se, ainda, que foram identificadas pessoas com deficiência visual, motora, intelectual e múltipla na Jd. Vista Linda”



    Salienta, ainda, que,



    “do cadastro mais recente apresentado pelo Município de Bertioga no processo (anexo), apesar de possíveis mudanças terem ocorrido, ainda há a presença de mais de 30 famílias no local, demonstrando o caráter coletivo do litígio e a necessidade de atuação da Comissão Regional de Solução Fundiárias.”



    Defende que 



    “o encaminhamento dos conflitos fundiários coletivos à Comissão Regional, assim como a suspensão da ordem de desocupação durante o período de efetivação do protocolo, constitui requisito incontornável do devido processo legal, notadamente para os ocupações de posse velha, sem o qual nenhuma desocupação forçada poderá ser cumprida.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender “o cumprimento da ordem de reintegração de posse até a apreciação do mérito do presente recurso.”



    No mérito, pede 



    “a confirmação da liminar, cassando-se a ordem de desocupação em vista de sua incompatibilidade com o paradigma da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-Distrito Federal, determinando-se ainda o encaminhamento dos autos em epígrafe à Comissão Regional de Soluções Fundiárias para a realização de inspeção judicial e de audiências de mediação;”



    Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia de Covid-19, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultassem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em conflito de natureza coletiva, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21).



    Em decisão proferida em 30/6/22, a cautelar deferida na ADPF nº 828 foi prorrogada “até 31 de outubro de 2022”. (DJe de 1º/7/22)



    Em 2/11/22, o Plenário do STF referendou nova liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, por meio da qual se decidiu por “estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das [medidas administrativas ou judiciais referentes a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse que restaram suspensas no contexto da pandemia]”. Transcrevo, na parte de interesse, o acórdão exarado na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref:



    “[...] 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. [...]” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)



    Compulsados os autos, verifico que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0001288-98.2013.8.26.0075, o Juízo de piso, em despacho assinado em 24/07/24, compreendeu ter havido a satisfação das medidas do regime de transição impostas pela quarta medida cautelar proferida nos autos da ADPF nº 828, pelos seguintes fundamentos:



    “O feito se arrasta há mais de vinte anos, datando a concessão da medida liminar de posse de 2014. 



    Na decisão de fl. 1066 o juízo já havia reconhecido o cumprimento pelo Município dos requisitos necessários à efetivação da medida liminar, com a apresentação do Plano de Ação sobre a reintegração da área e com o devido encaminhamento das famílias ocupantes. 



    A decisão somente não foi integralmente cumprida em razão da Pandemia do COVID-19, que assolou a população mundial. 



    Superada a situação de calamidade, a ordem de reintegração de posse não pôde ser cumprida exclusivamente em razão do quanto decidido na ADPF 828/DF, causa que também já se encontra superada. 



    Assim, respeitado o entendimento no nobre juízo prolator da decisão de fls. 1175, já houve realização da audiência de mediação, em observância ao artigo 2º, §4º da Lei 14.216/2020, ocasião em que se determinou ao Município a elaboração do plano de ação para reintegração, o qual foi devidamente apresentado, não tendo a medida liminar se cumprido exclusivamente em razão das questões externas a este feito. 



    É evidente que o entrave processual prejudica sobremaneira a exata e minuciosa identificação dos ocupantes da área, que constantemente se mudam e chegam ao local. O fato, contudo, não impede que a ordem seja cumprida em face dos ocupantes, uma vez que o Município afixou placas indicatórias da litigiosidade do local há mais de cinco anos, não sendo dado a qualquer dos ocupantes alegar o desconhecimento da natureza pública da área. 



    Em corolário, a única determinação pendente neste feito e que impede o cumprimento da ordem judicial, frise-se, proferida há vinte anos era a atualização do Plano de Reintegração de Posse, o que não se deu adequadamente às fls. 1203/1207.



     Para nova expedição de mandado de reintegração de posse, o Município deve apresentar, no prazo de 30 dias, atualização completa e adequada do plano detalhado apresentado às fls. 961/968, que conta inclusive com o apontamento de todos os órgãos que serão acionados na ação, bem como a adoção de providências preliminares, inclusive com datas para contato prévio com os moradores. (e-Doc 5) (grifei).



    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo afirma que a audiência de conciliação mencionada na decisão supracitada se refere a ocorrida em momento anterior à pandemia da Covid-19 e, até mesmo, à existência de Comissão Regional de Soluções Fundiária, razão pela qual entende que não foi observado o que decidido na ADPF nº 828. 



    Extrai-se do termo da aludida audiência de conciliação, ocorrida em 22/02/18, que estavam presentes o Procurador do Município, o Secretário de Obras da Prefeitura, o Diretor de Habitação do Município e a Defensoria Pública, oportunidade na qual se suspendeu o feito por 90 dias a fim de que fossem adotadas as seguintes medidas:



    “1. Fixação na área de placas, a fim de dar publicidade à presente ação, ou seja, que área encontra-se sub judice; 



    2. Realizar plantão no local com intuito de atualizar cadastro dos moradores, no sentido de identificar o tempo de ocupação da área por cada morador, permitindo-se aos moradores, por meio Poder Público, acesso cadastros públicos, exemplo daqueles constantes da Secretaria de Saúde de, Educação; 



    3. Efetivada atualização do cadastro, Prefeitura informará ao Juízo em que se dará o efetivo cumprimento da liminar concedida nos autos.” (e-Doc 5, p. 2-3).



    Observo que, a partir dessa audiência, condicionou ao Município de Bertioga a apresentação de plano detalhado para fins de cumprimento da ordem de reintegração de posse, cuja última atualização decorrente da determinação do aludido despacho assinado em 2024, permite-me vislumbrar que o plano atende as medidas previstas na decisão paradigma para remoção coletivas de pessoas vulneráveis, considerado ciência prévia e prazo razoável para desocupação das famílias envolvidas, bem como a previsão de garantia ao direito à moradia por meio de programa habitacional governamental ou por meio de benefício de auxílio moradia (e-Doc 5, p. 9-18).



    Nessa medida, tenho que a alegação de ausência de prévia submissão de Comissão Regional de Soluções Fundiárias arguidas pela Defensoria Pública não consubstancia em ofensa ao regime de transição previsto na ADPF nº 828 pelo TJSP que, em decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2053423-64.2025.8.26.0000 (e-Doc 3), não acolheu a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo do referido recurso interposto contra decisão exarada na Ação de Reintegração de Posse nº 0001288-98.2013.8.26.0075, na qual se determinou expedição de mandado de reintegração de posse a ser cumprido no dia 28/03/25.



    Dos fundamentos da petição inicial, verifico que não são aptos a instaurar a competência do STF em sede reclamatória, a qual possui cabimento estrito, não se admitindo o uso dessa via como sucedâneo recursal.



    Portanto, o que se tem, em verdade, é o uso da reclamação para deflagrar o exame per saltum por esta Suprema Corte de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, sendo inadequado o emprego do instrumento reclamatório como “sucedâneo de [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente